Tribunal: TJDFT
Processo: 0728534-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728534-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PAPELARIA ABC COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXCUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. 2. O caráter confiscatório da multa aplicada pelo ente distrital depende de prévia dilação probatória, tornando inadequada a exceção de pré-executividade oposta na execução fiscal. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 202, inciso II, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando ser desnecessária dilação probatória para que se confirme o caráter confiscatório da multa moratória, tendo em vista que o próprio termo de inscrição da dívida ativa prevê, expressamente, tanto o valor quanto a descrição do cálculo. Aduz que, no caso, o percentual da multa moratória é superior àquele considerado confiscatório pela jurisprudência pátria, com destaque para a orientação firmada pelo STF no Tema 214 – RE 582.461-SP (20% do valor do tributo), o que autoriza a admissão da exceção de pré-executividade. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 202, inciso II, e 204, ambos do Código Tributário Nacional, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico que passa ao largo da apreciação de elementos fático-probatórios específicos do caso em tela. Acresça-se que a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da legislação aplicável, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012